Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi aplicada multa e sanção de inabilitação à embargante em auditoria realizada para verificação de regularidade de licitações e contratos firmados com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para execução local do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Verônica Bezerra de Araújo Galvão contra o Acórdão 397/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar os autos à AudRecursos, para exame preliminar de admissibilidade dos demais recursos, sujeitos a sorteio de relator; 9.3. dar ciência deste Acórdão à embargante, por meio do respectivo advogado, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.